Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CELERIDADE. ECONOMIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVA. AUSENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CPC, ART. 77. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I).
2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça.
4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo agravante, resta caracterizado o ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuemstatusconstitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. Precedentes deste Tribunal.
6. “A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação.” Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.
7. Recurso não conhecido.